Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.SPRAVATO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência consistente no pedido de autorização e custeio pela operadora de plano de saúde de medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento psiquiátrico.
2. Fatos relevantes. (i) o relatório do médico assistente, datado de 10.12.2025, descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravada relativo ao transtorno depressivo grave com ideação suicida, com a prescrição do medicamento Spravato para administração em ambiente hospitalar; (ii) recusa de fornecimento do medicamento pela operadora, sob o fundamento de que o medicamento não está previsto no rol obrigatório da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021); (iii) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade (ou não) da negativa da operadora de plano de saúde de custeio de medicamento solicitado pelo médico assistente, sob a justificativa de que o fornecimento do fármaco não está previsto no rol de cobertura da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de deferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. A eficáciadeum contratodeassistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítimadetratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior TribunaldeJustiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a coberturadeexames ou tratamentosdesaúdeque não estejam incluídos no roldeprocedimentos e eventos emsaúdesuplementar da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021).
6. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, sendo-lhe vedada a indicação do tipo de tratamento indicado para a sua cura, pois essa função é atribuída ao profissional de saúde responsável pelo tratamento do paciente. Desse modo, ela não pode restringir os meios utilizados pelo médico assistente para o diagnóstico e tratamento (cientificamente reconhecidos), sob pena de reconhecimento de abusividade.
7. Nessa diretiva, a coberturadetratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadorasdeplanosdeassistência àsaúde, ainda que não exista previsão no catálogodereferência, desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e emplanoterapêutico (Lei n.o 9.656/1998, art. 10, § 13).
8. A parte agravante comprovou os requisitos ao direito vindicado, qual seja, a abusividade doplanodesaúdeem não fornecer omedicamento, nos termos da detalhada prescrição médica ao essencial tratamento da sua doença psiquiátrica (transtorno depressivo grave e recorrente, com ideação suicida, e transtorno de ansiedade generalizada).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1879133, rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 26.06.2024; TJDFT, acórdão 2070094, rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Terceira Turma Cível, DJe 04.12.2025; TJDFT, acórdão 2081082, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 09.02.2026.